Tribunal: STF
Processo: HC 183420
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca da Capital/SC, no processo nº 0045138-53.2015.8.24.0023, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 2 de maio de 2017, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas) combinado com 40, inciso V (interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006 e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), parágrafos 2º, 3º, 4º, inciso IV (causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo, exercício de comando do grupo e conexão com organizações independentes), da Lei nº 12.850/2013. Reportou-se a conteúdo de interceptações telefônicas por meio das quais revelada a atuação do paciente como líder de grupo criminoso, bem estruturado, dedicado ao tráfico de entorpecentes. Concluiu cabível a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 20 de fevereiro de 2019, condenou-o a 12 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, considerado o cometimento dos delitos citados. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 569.038/SC. O Relator indeferiu a liminar.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Aduz o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos. Diz aguardar exame apelação interposta pela defesa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente de análise a apelação. Não se constatou a existência de pronunciamento, formalizado pelo Juízo, concernente à manutenção da custódia preventiva do paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportou-se às interceptações telefônicas a apontarem o papel de liderança desempenhado pelo paciente em organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 2 de maio de 2017, ou seja, há 2 anos, 11 meses e 13 dias. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316 e configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0045138-53.2015.8.24.0023, do Juízo da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca da Capital/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 569.038/SC, formalizada no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Jorge Mussi.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator